Tribunal: TJMT
Processo: 0027374-31.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027374-31.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento, Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[FRANCISCO GILVAN BEZERRA RIBEIRO - CPF: 771.158.131-91 (APELANTE), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - CPF: 953.973.451-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – MT SAÚDE – INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – REEMBOLSO DAS MENSALIDADES - IMPOSSIBILIDADE – APELO IMPROVIDO.

1. Aos contratos de planos de saúde aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto envolvem típica relação de consumo.

2. Em nenhum momento ficou evidenciado que a usuária ou seus dependentes não conseguiram o atendimento (negativa), ou ainda, que a falta de atendimento por rede credenciada causou ofensa à imagem ou ao nome.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO GILVAN BEZERRA RIBEIRO,
nos autos da
Ação de Reparação de Danos
ajuizada pela apelante

em desfavor do
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO – MATO GROSSO SAÚDE
.

A sentença de ID Num.3685403 julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça.

Sustenta a parte apelante que efetuou o pagamento das mensalidades do plano de saúde durante todo período e não recebeu a contraprestação devida, que necessitou de atendimento e não pôde usufruir dos serviços durante o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, que os fatos não foram contestados pela parte requerida, cabendo a reforma da decisão para condenado na restituição dos valores em dobro e o dano moral (ID Num.3685405/3685405).

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões (ID Num.3685407).

O Ministério Público Estadual manifestou pela ausência de interesse publico a justificar a intervenção (ID Num.4237340).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

Não há dissenso no fato de que os contratos de planos de saúde se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, porquanto envolvem típica relação de consumo.

Oportuno transcrever a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MT SAÚDE
- ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CUIABÁ –
RELAÇÃO CONSUMERISTA
–
PLANO DE SAÚDE
– PROCEDIMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DE COBERTURA DO PLANO - - AUTARQUIA ESTADUAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MERITO RECURSAL - COMINAÇÃO DE MULTA- AFASTAMENTO - RECURSO PARCIAL PROVIMENTO. 1. (...). 2.
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo
. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 3. (...)". 4. Apelo parcialmente provido
”. (TJ/MT - Ap 84415/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 05/02/2018) Destaquei.

Apesar dos autos versarem sobre os direitos do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e deve ser usada naquilo que o consumidor efetivamente não tem condições de demonstrar.

No caso, inobstante a incidência do CDC, não restou demonstrado que a parte requerente/apelante experimentou transtorno psicológico de grau relevante a ensejar reparação.

É indiscutível que cabe a fornecedora de plano de saúde responder pelas falhas ou omissões inerentes ao serviço prestado (negativa de cobertura e falta de médico credenciado), consoante a obrigação de manter a qualidade e eficiência dos serviços médicos contratados e colocados à disposição do usuário.

A parte Apelante tenta demonstrar a negativa por meio de matérias jornalísticas circuladas em sites regionais onde afirmam não estarem alguns estabelecimentos na Capital e Interior atendendo o MT SAÚDE, ou seja, a prova apresentada é frágil e inábil a justificar indenização.

Não é possível conceder indenização por danos morais pela falha na prestação de serviço tão somente com base em matéria jornalística.

Em nenhum momento ficou evidenciado que o usuário ou seus dependentes não conseguiram o atendimento (negativa).

Embora incida as regras da relação consumerista entre as partes, cabia à parte requerente/apelante demonstrar a existência do dano moral ensejador do seu direito de indenização, ônus do qual não se desincumbiu (art.373, I, CPC).

O inadimplemento contratual, por si só, não se presta a ensejar a reparação por dano moral, quando as circunstâncias não ultrapassam o mero dissabor.

Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, não abalaram o estado anímico da parte requerente/apelante, capaz de ensejar o dano moral.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – NEGATIVA DE ATENDIMENTO POR HOSPITAL CREDENCIADO – FALTA DE MÉDICO ESPECIALIZADO – RESPONSABILIDADE - DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA
– (...) – recurso PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. (...). 3.
Momento de apreensão, desconforto e desprazer não preenchem os requisitos do art. 186 do Código Civil para ensejar indenização por dano moral
. 4. (...)”.
(TJ/MT – Apelação / Remessa Necessária 176106/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS –
FALHA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (MT SAÚDE) –
MATÉRIA JORNALÍSTICA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO – DANO MORAL AFASTADO
– REPETIÇÃO EM DOBRO D INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PELO CREDOR – REPETIÇÃO DOBRADA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há demonstração da negativa do plano de saúde no alegado serviço médico pretendido, fato este basilar a configurar um dos requisitos de qualquer modalidade de responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva, qual seja, o dano
. 2.
Frágil é a tentativa de demonstrar a negativa por meio de matérias jornalística circuladas em sites locais onde afirmam não estarem alguns hospitais da capital atendendo o MT Saúde.
3.
Dano moral afastado
. 4. Ausência de prova acerca da negativa do atendimento médico e hospitalar. Para que haja restituição em dobro das mensalidades do plano de saúde pagas, necessário que o credor tenha realizada a cobrança indevida de má-fé. 5. Recurso de Apelação desprovido.
(TJ/MT – Ap 64149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2017, Publicado no DJE 17/11/2017) Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – AFASTADO
– MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso em que a parte requerente se limitou a trazer aos autos apenas matérias jornalísticas, a fim de comprovar a falha na prestação do serviço de saúde, impõe-se a reforma do ato sentencial atacado, para afastar a condenação por dano moral.
Ainda que ocorresse, na hipótese, o descumprimento contratual, tal fato, por si só, não teria o condão de gerar o reconhecimento de indenização de natureza subjetiva (dano moral), segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, quando muito, pode gerar mero aborrecimento, transtornos do cotidiano, que não são indenizáveis”.
(TJ/MT – Ap 102853/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 08/09/2016) Destaquei.

Em relação ao pedido de restituição dos valores pagos em dobro ao plano de saúde, a pretensão não foi embasada em gastos suportados pelo atendimento não coberto pelo plano ou atendimento efetuado pela rede de saúde pública, e o pagamento das mensalidades estava previsto contratualmente.

Portanto, não há que se falar em reembolso em dobro das parcelas pagas, que somente seria possível caso a parte beneficiária e/ou dependente (s) do plano de saúde tivesse custeado as despesas com a consulta ou tratamento, hipótese inexistente neste caso.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MT SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSULTAS DE ROTINA – MENSALIDADES EM DIA – FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL – NÃO COMPROVADAS –
REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE
– DANOS MORAIS AFASTADOS
– RECURSO PROVIDO E SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.1.Nos moldes da 469 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do consumidor aos planos de saúde, nos termos do artigo 35 da lei 9.656/98, por envolver típica relação de consumo.2.
A eneficiária não comprovou ter procurado pelos anunciados serviços médicos, de modo que não há que se falar em reembolso em dobro das parcelas pagas, tampouco em danos morais, ante a necessidade de prova efetiva do fato. 3. A improcedência da ação, em virtude da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, suspendendo-se, contudo, a condenação, em virtude da gratuidade deferida
”.
(N.U 0003269-02.2013.8.11.0037, , ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MT SAÚDE
– RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
NECESSIDADE DE ATENDIMENTO E FALTA DE CONTRAPRESTAÇÃO NÃO COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (MT SAÚDE) NÃO DEMONSTRADA -
REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE
– DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado nas relações contratuais com planos de saúde, à luz da Súmula 469 do STJ. 2.
Quando inexistem nos autos provas hábeis à demonstração da ocorrência de falha na prestação dos serviços, não há falar em reembolso das parcelas pagas e, tampouco, em indenização por danos morais”.
(N.U 0027373-46.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
MATO GROSSO SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO
– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR –
CONSULTAS DE ROTINA NÃO COMPROVADAS – MENSALIDADES EM DIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (MT SAÚDE) – NÃO DEMONSTRADA

REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE
–
DANOS MORAIS AFASTADOS
– RECURSO PROVIDO E
SENTENÇA REFORMADA
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1.O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado nas relações contratuais com planos de saúde, à luz da Súmula 469 do STJ, a fim de proteger o consumidor de cláusulas abusivas e de interpretá-las de maneira mais favorável a ele. 2.
Restando indemonstrada a falha na prestação dos serviços do Mato Grosso Saúde (MT Saúde), uma vez que a beneficiária não comprovou ter procurado pelos anunciados serviços médicos, não há que se falar em reembolso em dobro das parcelas pagas, tampouco em danos morais, que prescinde de prova efetiva do fato
. 3. Julgando-se improcedente a ação, em virtude da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, suspendendo-se, contudo, a condenação, em virtude da gratuidade deferida”.
(TJ/MT – Ap 130512/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 19/02/2018) Destaquei.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020